Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702542-84.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NATIVIDAD ALVAREZ LLORENS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal (ID 64435345) em face da r. sentença (ID 64435342) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por Natividad Alvarez Llorens, julgou parcialmente procedente o pedido da Autora para condenar o Apelante a promover, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do Procedimento Médico Cirúrgico RTU (Ressecção Endoscópica de Tumor Vesical em Oncologia). Diante da manifestação Parquet (ID 64480525), determinei que a parte Recorrente se manifestasse acerca de possível perda superveniente do interesse recursal (ID65376279). Intimado, o Distrito Federal permaneceu inerte (ID 66256608). Decido. Da análise do processo, especialmente da petição de ID 64435351, em que a Apelada dispensa o prazo para apresentar contrarrazões, verificou-se que a cirurgia determinada na sentença (ID 64435342) fora realizada no dia 23/8/2024, antes mesmo da interposição do recurso (ID 64435345). Nesse cenário, evidencia-se a ausência de interesse recursal, na medida que não se vislumbra utilidade no provimento jurisdicional buscado nesta instância recursal. Destaque-se, como exposto, que, intimado, o Apelante não defendeu a presença do citado pressuposto recursal de admissibilidade. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, em razão da falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator